Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Tipicidade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por ameaça (duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas, todos no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de ameaça; e ii) a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi ameaçada de morte pelo réu, que é seu irmão -, são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
5. A conduta do réu - que, em contexto de violência doméstica preexistente, intimida a vítima (sua irmã), dizendo que irá matá-la, causando-lhe temor -, é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave.
6. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
7. Provado que, na vigência de medidas protetivas, o réu foi à residência da vítima, sem o consentimento dela, derrubou a porta e a ameaçou, há o crime de descumprimento de medidas protetivas.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da L. 11.340/06; art. 147 do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019. TJDFT, acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; acórdão n. 1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019.